Tribunal: TJES
Processo: 5020633-70.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020633-70.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (19)

APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por empresas do setor farmacêutico em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança preventivo, no qual se questionava a exigibilidade do ICMS-DIFAL em razão da suposta insuficiência do portal nacional de apuração previsto no art. 24-A da LC nº 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à análise de argumentos sobre a suposta indisponibilidade do portal nacional; e (ii) aferir a viabilidade do prequestionamento para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão foi claro ao afirmar que a cobrança do ICMS-DIFAL não depende da implementação integral do portal eletrônico, sendo este um mecanismo meramente facilitador, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

4. A alegação de omissão não procede, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria decidida no mérito, o que é vedado em embargos de declaração.
5. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC já considera incluída a matéria discutida, mesmo com a rejeição dos embargos, caso presentes os vícios legais, o que não ocorre no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

A ausência ou limitação do portal previsto no art. 24-A da LC nº 190/2022 não impede a exigibilidade do ICMS-DIFAL.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco ao prequestionamento sem a demonstração de vício formal no acórdão embargado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; LC nº 190/2022, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5020633-70.2023.8.08.0024.

EMBARGANTES: ELFA MEDICAMENTOS S.A. “E OUTROS”.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

A
leg
aram

as
embargante
s
, em síntese, que: 1) há omissões no acórdão;
2) “comprovaram por meio de capturas de telas e através de norma editada pelos próprios Estados que a ferramenta centralizada de apuração e recolhimento do tributo está disponível para apenas alguns Estados (Aviso nº 02/2022 da Coordenação Técnica do ENCAT)”; 3) “Nenhum dos argumentos foi analisado, tampouco seus méritos ponderados por esta Câmara. Ao que parece, não houve acesso ou análise do aludido portal em si para fins de julgamento da causa, o que, objetivamente, configura negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o acesso direto dos nobres julgadores a tal ferramenta – disponibilizada ao público – é fundamental para o adequado desfecho do caso”; e 4) deve ser realizado o prequestionamento.

Requereram o provimento do recurso “a fim de serem sanados os vícios apontados em razões integrativas ao acórdão, com atribuição de efeitos infringentes para que seja concedida a segurança e afastada a cobrança do tributo, nos termos dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, seja ventilada e prequestionada a matéria ora suscitada, a fim de viabilizar a admissibilidade recursal às instâncias extraordinárias”.

O acórdão, contudo, não padece dos vícios alegados porque no acórdão foi mencionado que “1. O portal previsto no art. 24-A da Lei Complementar nº 190/2022 visa facilitar o cumprimento das obrigações tributárias, mas sua ausência ou insuficiência não impede a exigibilidade do ICMS-DIFAL. 2. A jurisprudência consolidada deste Tribunal entende que a cobrança do ICMS-DIFAL não está condicionada à implementação integral do portal, sendo este apenas um facilitador na metodologia de recolhimento do tributo. 3. O mandado de segurança não é a via adequada para discutir a insuficiência do portal, por demandar dilação probatória, o que é incompatível com a natureza célere desse remédio constitucional”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pelas embargantes
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.